Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
3. Sabe-se que os honorários advocatícios são balizados pelo Código Instrumentário, em seu artigo 85, § 2o, que define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando entre dez (10) a vinte (20%) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à seguradora, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações – reestabelecimento do contrato cancelado indevidamente e indenização por danos morais.
5. Sendo o proveito econômico estimável, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico e da indenização por danos morais, consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Embargos declaratórios providos.